Tribunal: STF
Processo: RE 1269317
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, está assim ementado:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO POR RPV.
    1. Por força do disposto no § 4º do art. 22 da Lei Federal n.º 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), o advogado tem o direito, se ainda não expedido o precatório ou não paga administrativamente a quantia devida, de proceder ao desconto da parcela relativa aos honorários advocatícios contratados inicialmente, mediante contrato particular entre os demandantes e os procuradores, sem que se tenha que ingressar com nova demanda ou que tenha que juntar aos autos declaração de vontade da contratante.
    2. Limite para pagamento por RPV que é por crédito e por exequente, e não por execução. Possibilidade de que seja paga por RPV, se o valor se ajustar ao limite legal, tanto o valor dos honorários sucumbenciais quanto os periciais, diretamente ao procurador.
    RECURSO DESPROVIDO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 100, § 8º, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte que, ao julgar o RE 1.035.724-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, fixou entendimento consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA.
    1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República.
    2. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios.
    3. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (grifei)
    Cabe referir, por oportuno, quanto ao tema ora em análise, ante a inquestionável procedência de suas observações, a seguinte passagem do voto proferido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, por ocasião do julgamento, também pela colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, do RE 1.094.439-AgR/DF:
    “A SV nº 47, portanto, não prescreve o direito do advogado da parte vencedora receber diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, os honorários decorrentes de contrato firmado entre o vencedor e seu patrono para a prestação do serviço de advocacia.
    Ao editar a SV nº 47, não se pretendeu, a título de sucumbência, estender a força vinculante do contrato firmado entre advogado e cliente para alcançar quem não fez parte do acordo; a satisfação desse contrato é de responsabilidade das partes previamente acordadas, com recursos financeiros próprios, sendo irrelevante para essa conclusão a inclusão, em contrato, de cláusula que vincula o recebimento dessa retribuição pelo advogado ao sucesso na resolução da lide em que se exerça a advocacia ou ao efetivo recebimento do valor pelo credor da Fazenda Pública.”
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial em referência.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator